Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORRETORA. INTERMEDIAÇÃO. TROCA DE SEGURO SAÚDE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela corretora ré contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento de R$ 20.108,12. A ré alega ilegitimidade passiva, que não houve falha no serviço de intermediação e a cobrança é de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORRETORA. INTERMEDIAÇÃO. TROCA DE SEGURO SAÚDE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela corretora ré contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento de R$ 20.108,12. A ré alega ilegitimidade passiva, que não houve falha no serviço de intermediação e a cobrança é de responsabilidade da antiga operadora de saúde, bem como que não foi comprovado o pagamento.
II. Questão em Discussão: Verificar (i) a legitimidade passiva da corretora ré, que alega ser mera intermediadora; (ii) a responsabilidade pela falha na intermediação do cancelamento do plano de saúde, resultando em cobranças de multa pela SulAmérica, (iii) o pagamento do valor reclamado.
III. Razões de Decidir: Legitimidade passiva confirmada. Teoria da asserção. A corretora ré assumiu a responsabilidade de proceder ao cancelamento do plano de saúde anterior. Ré que não comprovou o cancelamento do plano de saúde anterior ou contestação sobre o aviso prévio cobrado. A falha na prestação de serviço de intermediação foi caracterizada pela não adoção das medidas necessárias para o cancelamento do plano anterior, resultando em cobranças indevidas e prejuízo à autora. Comprovante de pagamento não impugnado em contestação. Apresentação de argumentos não deduzidos em contestação (art. 336 do CPC). Indevida inovação recursal. Inteligência do art. 1.014 do CPC.
IV. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida com base na narrativa da petição inicial (teoria da asserção). 2. A falha na intermediação que resulta em prejuízo a contratante caracteriza responsabilidade da corretora. 3. Alegação sobre pagamento não deduzida em contestação, configurando indevida inovação recursal.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.